Tribunal: STF
Processo: RHC 54859
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
- Habeas corpus.
Requerido o exame de sanidade mental do acusado, pode o juiz indeferi-lo, se não ocorre qualquer fato que dê margem 
à dúvida a que alude o artigo 149 do Código de Processo Penal.
Recurso ordinário conhecido como pedido originário, que se indefere.